Tribunal: CARF
Processo: 16327.720387/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-14

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720387/2015-66
ACÓRDÃO
9101-007.233 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
CONCOMITÂNCIA
DE
INSTÂNCIAS
(JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA)
POSTERIOR AO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial de Divergência quando se verifica a
concomitância de instâncias, ainda que esta se materialize no ingresso de
ação judicial posterior à interposição da irresignação e antes da reunião de
julgamento.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.233 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720387/2015-66
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Sujeito Passivo em face
do Acórdão no 1401-006.294 (fls. 2.410/2.455), de 16 de novembro de 2022, por meio do qual
aquele Colegiado a quo negou provimento ao recurso voluntário.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS JURÍDICOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE NORMAS
NÃO INTERPRETADAS EM ANTERIOR LANÇAMENTO.
A interpretação da lei veiculada em determinado lançamento tributário somente
pode ser alterada, para o mesmo sujeito passivo, em relação aos fatos geradores
ocorridos após tal alteração. Tal disciplina, contudo, não veda a aplicação de
novas normas jurídicas, obviamente não interpretadas no lançamento inaugural,
na confecção de superveniente lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2011
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE. REGRAS.
As despesas de amortização de ágio, para fins de apuração da base de cálculo da
CSLL, estão sujeitas às mesmas regras de dedutibilidade aplicáveis à apuração do
lucro real tributado pelo IRPJ.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
O Despacho de Admissibilidade admitiu uma única matéria1 como passível de
existência de dissídio jurisprudencial, com base nos seguintes Acórdãos Paradigmas:
MATÉRIA
ACÓRDÃOS PARADIGMAS
Matéria no 1: inexistência de previsão legal para a adição à base de
cálculo da CSLL da despesa com a amortização de ágio considerada
indedutível.
9101-005.894 e 1103-00.630

1 Foram três matérias, mas apenas uma admitida.
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.233 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720387/2015-66
3
Instada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 2.995/3.015) não se
insurgindo quanto ao conhecimento, mas, ao fim e ao cabo, requerendo a manutenção do
Acórdão Recorrido pelas suas próprias razões.
Às fls. 3020, o Sujeito Passivo protocolizou petição para “informar o ajuizamento,
em 21/08/2024, da Ação Anulatória no 1065783- 96.2024.4.01.3400 (Doc. 01), para que sejam
anulados integralmente os débitos tributários objeto do presente processo administrativo, inclusive
aqueles abarcados pelo tópico admitido de seu Recurso Especial (inexistência de previsão legal
para a adição à base de cálculo da CSLL da despesa com a amortização de ágio considerada
indedutível), o qual aguarda julgamento por esta C. Turma.”
É o relatório, em apertada síntese.

VOTO
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi atestada quando do exame preliminar de admissibilidade, e o
Recurso Especial foi reconhecido como tempestivo.
CONHECIMENTO
Como informado pelo próprio Sujeito Passivo, este ajuizou ação judicial
contemplando todas as matérias objeto do presente PAF, incluindo a única matéria inicialmente
admitida pelo despacho de admissibilidade monocrático.
Não há na petição juntada um pedido específico e explícito de desistência do feito,
motivo pelo qual este Conselheiro tem bem tratar esse fato como preliminar de conhecimento.
Nesse sentido, conforme o art. 78, do RICARF/20152, o ingresso de ação judicial em
qualquer fase processual implica na desistência do recurso em tramitação. Vejamos:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso. (grifamos)
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao

2 Mesmo teor reproduzido no RICARF/23, em seu art. 133.
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.233 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720387/2015-66
4
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se
for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável
a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes
todas as decisões que lhe forem favoráveis.

Ainda se assim não fosse, aplicar-se-iam, igualmente, os efeitos da Súmula CARF no
1. Vejamos:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Com efeito, a consequência é, nesta fase processual e em decorrência da
inexistência de um pedido formal do Sujeito Passivo, mas tão somente um informativo, não se
conhecer do Recurso Especial.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 3108
DF CARF MF
Original